Tribunal: TJPA
Processo: 0006940-24.2017.8.14.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP)
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-09-09

Ementa:
EMENTA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÃRIO CRIMINAL. ART. 1Âº, I E II DO DECRETO-LEI N.Âº 201/67 E DO ILÃCITO PENAL DESCRITO NO ART. 313-A DO CÃDIGO PENAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÃRIO CRIMINAL. MORTE DO REQUERIDO. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE. CERTIDÃO DE ÃBITO QUE ATESTA O FALECIMENTO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DEFERIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1. Com supedÃ¢neo na sedimentada jurisprudÃªncia das Cortes pÃ¡trias, inclusive orientaÃ§Ã£o do PretÃ3rio Excelso, formulado o pedido de arquivamento pela Procuradoria Geral de JustiÃ§a do Estado, em se tratando de atribuiÃ§Ã£o originÃ¡ria, com competÃªncia originÃ¡ria deste EgrÃ©gio Tribunal, como na hipÃ3tese sub examine, assentado no falecimento do requerido, nÃ£o resta ao JudiciÃ¡rio outra alternativa, senÃ£o o deferimento do pedido de arquivamento, porquanto vislumbrada a extinÃ§Ã£o da punibilidade em face do falecimento do agente, conforme previsÃ£o legal expressa no art. 107, inciso I, do CPB.2. No presente caso, realizadas diligÃªncias, foi juntada Ã fl. 24 a CertidÃ£o de Ãbito, atestando o falecimento do ora acusado, fato ocorrido em Palmas/TO no dia 26/08/2020 Ã s 21h 05min, em decorrÃªncia de morte sÃºbita, covid-19 e HipertensÃ£o Arterial SistÃªmica, tendo o MinistÃ©rio PÃºblico pugnado pela extinÃ§Ã£o de sua punibilidade por morte, e consequentemente o arquivamento do PIC. 3. Pedido de arquivamento deferido, nos termos do voto da Desa. Relatora. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N°
0006940-24.2017.8.14.0000
PEDIDO DE ABERTURA DE INVESTIGAÇÕES.
COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA
ÓRGÃO JULGADOR: CÂMARAS CRIMINAIS REUINDAS.
REQUERENTE:
PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDO: CARLO IAVÉ FURTADO ARAÚJO - PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA Á ÉPOCA DOS FATOS
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: DR. GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA:
DESA.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ART. 1º, I E II DO DECRETO-LEI N.º 201/67 E DO ILÍCITO PENAL DESCRITO NO ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MORTE DO REQUERIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CERTIDÃO DE ÓBITO QUE ATESTA O FALECIMENTO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Com supedâneo na sedimentada jurisprudência das Cortes pátrias, inclusive orientação do Pretório Excelso, formulado o pedido de arquivamento pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado, em se tratando de atribuição originária, com competência originária deste Egrégio Tribunal, como na hipótese
sub examine
, assentado no falecimento do requerido, não resta ao Judiciário outra alternativa, senão o deferimento do pedido de arquivamento, porquanto vislumbrada a extinção da punibilidade em face do falecimento do agente, conforme previsão legal expressa no art. 107, inciso I, do CPB.
2. No presente caso, realizadas diligências, foi juntada à fl. 24 a Certidão de Óbito, atestando o falecimento do ora acusado, fato ocorrido em Palmas/TO no dia 26/08/2020 às 21h 05min, em decorrência de morte súbita, covid-19 e Hipertensão Arterial Sistêmica, tendo o Ministério Público pugnado pela extinção de sua punibilidade por morte, e consequentemente o arquivamento do PIC.
3. Pedido de arquivamento deferido, nos termos do voto da Desa. Relatora. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, em
deferir o pedido de arquivamento de procedimento investigatório criminal
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e encerrada aos trinta e um dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém/PA, 24 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de pedido de
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL
contra o
PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA, à época dos fatos,
intentado pela Procuradoria de Justiça do Estado do Pará.

Consta dos autos, à fl. 12, que o ora requerido teria falecido em 26.08.2020, conforme notícia publicada no ¿G1 PA¿, bem como informações retiradas do próprio sistema INFODIP da Justiça Eleitoral, não havendo como perseguir a responsabilidade penal e pessoal, conforme prescreve art. 107, inciso I, do CPB.

Dessa maneira, o Ministério Público requereu o arquivamento do Procedimento Investigatório Criminal em referência, em razão da morte do Prefeito investigado e o encaminhamento de cópia a Comarca de Redenção.

Recebidos os autos em meu gabinete, determinei, na data de 06.05.2021, a baixa dos autos a Comarca de Origem, conforme fl. 14, a fim de que fosse juntada a Certidão de Óbito do requerido.

Em 17.05.2021, a escrevente autorizada, Sra. Juliana Souza Custódio Romão, do Cartório de 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca de Redenção/PA, informou que nos livros de óbito constatou não existir em nome de Carlos Iave Furtado Araújo, nenhum registro de falecimento.

Por conseguinte, na data de 14.06.2021, novamente determinei que os autos fossem baixados em diligência para que fossem esgotados todos os meios possíveis de localização da Certidão de Óbito do requerido.

Assim, em 29.06.2021, fls. 23/24, o Escrevente Registral, Sr. Vinicius Ribeiro Alves, do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, da Comarca de Palmas/TO, juntou aos autos a Certidão de Óbito do requerido.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Inicialmente é de bom alvitre mencionar que, com supedâneo na sedimentada jurisprudência das Cortes pátrias, inclusive orientação do Pretório Excelso, formulado o pedido de arquivamento pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado, em se tratando de atribuição originária, com competência originária deste Egrégio Tribunal, como na hipótese
sub examine
, assentado no falecimento do requerido, não resta ao Judiciário outra alternativa, senão o deferimento do pedido de arquivamento,
porquanto vislumbrada a extinção da punibilidade em face do falecimento do agente, conforme previsão legal expressa no art. 107, inciso I, do CPB.
Vejamos:
¿Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pela morte do agente; (...)¿

Sem a necessidade de maiores delongas, resta imperiosa a análise da extinção de punibilidade em face do requerido
Carlo Iavé Furtado Araújo
, ante a ocorrência da sua morte, que deve ser declarada em qualquer Juízo ou grau de jurisdição, nos termos do artigo 62
1
do Código de Processo Penal.

No presente caso, realizadas diligências,
foi juntada à fl. 24 a Certidão de Óbito, atestando o falecimeto do ora investigado
, fato ocorrido em Palmas/TO, no dia 26.08.2020 às 21h 05min, em decorrência de morte súbita, covid-19 e Hipertensão Arterial Sistêmica,
tendo o Ministério Público pugnado pela extinção de sua punibilidade por morte, e consequentemente o arquivamento do PIC.

Considerando a morte do requerido
CARLO IAVÉ FURTADO ARAÚJO
, devidamente comprovada nos autos, declaro extinta a sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do CP, e, consequentemente, o seu arquivamento, e ainda, conforme requereu o Ministério Público,
determino
o encaminhamento de cópia a Comarca de Redenção, para que verifique a procedência das investigações em relação a outros envolvidos sem prerrogativa de foro ou determine seu arquivamento definitivo.

À Secretaria, para as providências cabíveis.

Comunique-se o Procurador-Geral de Justiça.

É O VOTO.
Belém/PA, 24 de agosto de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

1
¿No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade¿.